Tribunal: TJMT
Processo: 1002474-51.2017.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002474-51.2017.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Estaduais]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NOVA MUTUM - CNPJ: 00.397.707/0001-83 (EMBARGANTE), ODUVALDO LOPES FERREIRA - CPF: 261.648.331-91 (ADVOGADO), SECRETÁRIO EXECUTIVO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO (EMBARGADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), SECRETARIO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO (EMBARGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), GIZELI PAULINA HOLZ - CPF: 049.634.111-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO O 4º VOGAL (DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA).

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – CERTIDÃO DE JULGAMENTO - CORREÇÃO – RECURSO ACOLHIDO.

O Art. 494, I, do CPC permite, de ofício ou por requerimento de uma das partes, que sejam feitas correções de erros materiais da decisão.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por
CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NOVA MUTUM
em face de acordão proferido ao id. 48830461.

Aduz a recorrente que o acórdão se encontra eivado de contradição, pois embora a certidão de julgamento mencione que concedeu a ordem mandamental, o dispositivo menciona que denegou a ordem.

Pugna ao final para que o vício seja suprido, e seja concedida a ordem.

Contrarrazões ao id n. 50465988, pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatório retro, aduz o recorrente contradição no acórdão uma vez que a certidão do resultado de julgamento não coincide com o dispositivo do voto condutor do acórdão.

Sem maiores delongas, de fato, há na realidade a ocorrência de erro material no acórdão embargado, entendendo-se que a argumentação coligida procede, mas não importa em modificação do julgamento.

De fato a certidão de julgamento lançada no acórdão constou como segurança concedida, evidenciando o erro material, pois ao id n. 47045966, a Secretaria Judicial já havia lançado a certidão retifica com o seguinte teor:

“CERTIFICO que procedo a retificação da certidão de julgamento lançada no Id. 42100480, para constar a seguinte proclamação:

A UNANIMIDADE ACOLHEU A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DENEGOU A SEGURANÇA NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2020

O art. 494, do CPC permite, de ofício ou por requerimento de uma das partes, que sejam feitas correções de erros materiais da decisão.

O Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de que “o erro material, passível de ser corrigido de ofício, e não sujeito à preclusão, é o reconhecido primu ictu oculi, consistente em equívocos materiais sem conteúdo decisório propriamente dito”. (STJ – 3ª Turma – REsp 1151982/ES – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 23/10/2012, DJe 31/10/2012)

A jurisprudência não discrepa:

“ERRO MATERIAL VERIFICADO. CORREÇÃO QUE SE IMPÕE. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS EM CASOS ANÁLOGOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. UNÂNIME. - O voto proferido na sessão de julgamento - por meio da verificação do áudio degravado - deve prevalecer sobre o consignado no corpo do acórdão e acostado aos autos físicos do processo, até porque foi aquele o publicado no Diário da Justiça e que, portanto, foi conhecido pelos litigantes e por terceiros; - Correta a decisão agravada, ao concluir pelo equívoco do valor indicado no presente Cumprimento de Sentença, reputando corretos os valores constantes da publicação do Acórdão já transitado em julgado. (TJ-SE, Agravo de Instrumento nº 201800736522 (nº único 0011267-69.2018.8.25.0000), 1ª CÂMARA CÍVEL, Relator: Cezario Siqueira Neto, Julgado em 14/05/2019)

Tendo em vista o evidente erro material, corrige-se o resultado do julgamento para constar:

“
A UNANIMIDADE ACOLHEU A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DENEGOU A SEGURANÇA NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
.”

Assim, sanado o erro material.

Diante do exposto, ACOLHO os embargos de declaração para corrigir o erro material apontado, sem efeitos infringentes, na forma da fundamentação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2022